Tribunal: TJSP
Processo: 1007204-42.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Atropelamento de pedestres em rodovia, Responsabilidade dos Réus comprovada. Dinâmica do acidente incontroversa. Pensão mensal fixada em um salário mínimo à falta de prova dos rendimentos da vítima. Dano moral configurado e indenizações mantidas. Incidência de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora contados da data dos fatos, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Dedução do

Ementa:
Atropelamento de pedestres em rodovia, Responsabilidade dos Réus comprovada. Dinâmica do acidente incontroversa. Pensão mensal fixada em um salário mínimo à falta de prova dos rendimentos da vítima. Dano moral configurado e indenizações mantidas. Incidência de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora contados da data dos fatos, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Dedução do seguro DPVAT autorizada. Denunciação da lide. Despesas médicas, funerárias e pensionamento que se inserem na categoria de danos corporais, nos termos da apólice. Eventuais pagamentos a parentes das vítimas que devem ser provados e descontados na fase de cumprimento de sentença. Recurso dos Autores desprovido e parcialmente provido o recurso da Seguradora e da Transportadora.